Tribunal: TJMT
Processo: 1021019-57.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021019-57.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARIA CELIA GOMES DIAS - CPF: 571.526.241-00 (AGRAVADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I.

Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança de compras contestadas em cartão de crédito, com imposição de multa cominatória. No curso do processamento do recurso, sobreveio sentença nos autos originários revogando expressamente a tutela concedida e julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

II.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse recursal no Agravo de Instrumento após a prolação de sentença que revogou a tutela de urgência impugnada e apreciou definitivamente o mérito da demanda.

III.

Razões de decidir

1. A superveniência de sentença que revoga a tutela de urgência anteriormente deferida e julga o mérito da causa substitui o provimento interlocutório impugnado, esvaziando o objeto do recurso.

2. A apreciação do Agravo de Instrumento, após o pronunciamento final do juízo de origem, não produz resultado prático útil, porquanto a controvérsia relativa à decisão interlocutória já foi absorvida pela sentença superveniente.

3. Configurada a ausência de interesse recursal superveniente, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do recurso, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento prejudicado.

Teses de julgamento:

A prolação de sentença que revoga a tutela de urgência impugnada e aprecia o mérito da demanda acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, por ausência de utilidade prática no exame da decisão interlocutória recorrida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento,
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão interlocutória de ID
230351300
– Autos de Origem nº
1009683-47.2026.8.11.0003
, proferida pelo Juízo do
2º Juizado Especial de Rondonópolis-MT
, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada por
MARIA CELIA GOMES DIAS
, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança referente às compras contestadas, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais).

A decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

“(...) Portanto, é admissível conceder tutela de urgência determinando suspensão da cobrança das compras efetuadas em seu cartão de crédito, conforme ID. 230251757, ressaltando, ainda, a inexistência de prejuízo à ré uma vez que trata de medida reversível que não elide o eventual crédito do credor. 3. Dispositivo. I – DEFIRO o pedido liminar determinando que a parte requerida suspenda a cobrança referente às compras contestadas no ID. 230251757, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). II – Recebo a inicial, pois satisfeitos os requisitos legais. III – Designe-se audiência de conciliação, conforme pauta do conciliador. IV – Intime-se as partes desta decisão. (...)”.”

Em razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a tutela de urgência teria sido deferida sem a presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC; a ausência de elementos mínimos capazes de demonstrar a probabilidade do direito alegado pela autora, ao argumento de que a narrativa inicial estaria fundada em alegação genérica de suposta fraude em compras realizadas mediante cartão de crédito, sem comprovação efetiva de falha na prestação do serviço bancário.

Afirma que inexistiria prova de que a autora tenha comparecido à agência bancária ou efetivado contato prévio com o banco para solicitar o bloqueio do cartão de crédito antes da transação de maior valor; que a simples impugnação posterior das compras não seria suficiente para caracterizar fraude, especialmente em hipóteses que envolvem utilização de cartão, senha pessoal e dados sigilosos do próprio correntista.

No tocante à multa cominatória, afirma que a penalidade diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), seria excessiva e desproporcional à natureza da obrigação, requerendo, subsidiariamente, seu afastamento ou redução, com alteração da periodicidade para incidência mensal.

A parte agravada apresentou contrarrazões, nas quais defende a manutenção da decisão agravada, sustentando que os documentos acostados à inicial demonstrariam a verossimilhança das alegações e a existência de fraude bancária, bem como que a responsabilidade da instituição financeira seria objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, bem como que a multa fixada pelo Juízo de origem possuiria natureza coercitiva e seria proporcional à obrigação imposta, requerendo o desprovimento do recurso.

Sobreveio, contudo, sentença nos autos originários, ID 237411036, proferida em 18/06/2026, na qual foi revogada a tutela de urgência anteriormente concedida e julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

Registre-se, inicialmente, que o presente Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão interlocutória proferida em processo submetido ao rito da Lei nº 9.099/95, circunstância que, em princípio, já revela óbice ao conhecimento do recurso, ante a ausência de previsão de Agravo de Instrumento no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis.

De todo modo, independentemente da discussão acerca do cabimento recursal, verifica-se que o presente Agravo de Instrumento perdeu supervenientemente o objeto, pois, após a sua interposição, sobreveio sentença nos autos originários, ID 237411036, proferida em 18/06/2026, na qual o Juízo de origem revogou expressamente a tutela de urgência anteriormente concedida e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Consta do dispositivo da sentença:

(...) Ante o exposto, revogo a tutela de urgência de Id 230351300, rejeito as preliminares, e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito.

A sentença foi homologada pelo Juiz de Direito, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Assim, a decisão interlocutória impugnada, que havia deferido a tutela de urgência para suspensão das cobranças e fixado multa cominatória, foi superada pelo pronunciamento final proferido no processo originário.

Desse modo, eventual manifestação desta e. Corte sobre o acerto ou desacerto da decisão agravada não produzirá resultado prático útil, uma vez que a questão controvertida já foi apreciada e solucionada em processo conexo, restando prejudicado o exame do presente agravo.

Sobre o tema, colacionam-se os seguintes precedentes desta Câmara:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE RESERVA DE CARTÃO CONSIGNÁVEL (RCC) C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU –SENTENÇASUPERVENIENTENA ORIGEM – PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, haja vista a perda superveniente de seu objeto
.” (N.U 1042555-61.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 26/03/2026) - negritei

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDASUPERVENIENTEDO OBJETO. AGRAVO INTERNO CONEXO JULGADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto objetivando a suspensão do cumprimento desentençae o reconhecimento da nulidade da certidão de trânsito em julgado lavrada indevidamente nos autos principais. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se, após o julgamento do agravo interno anteriormente interposto e a declaração de nulidade da certidão de trânsito em julgado, subsiste interesse recursal no agravo de instrumento voltado à suspensão dos efeitos dessa certidão. III. Razões de decidir O julgamento do agravo interno e o reconhecimento da nulidade da certidão de trânsito em julgado nos autos principais tornaram prejudicado o presente recurso, uma vez que esvaziaram a sua pretensão.
A perda da eficácia da decisão agravada e a ausência de utilidade prática no prosseguimento do recurso acarretam a perdasupervenientedo objeto recursal.
IV. Dispositivo e tese Recurso de agravo de instrumento prejudicado, por perdasupervenientedo objeto. Tese de julgamento:
“O recurso perde seu objeto quando, no curso do processo, ocorre fatosupervenienteque torna desnecessária a apreciação do pedido, nos termos do art. 932, III, do CPC
.” (N.U 1015633-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025) - negritei

Portanto, o Agravo de Instrumento não comporta conhecimento, seja por inadmissibilidade recursal, diante da ausência de previsão de seu cabimento contra decisão interlocutória proferida no âmbito do Juizado Especial Cível, seja pela perda superveniente do objeto, ante a prolação de sentença que revogou a tutela de urgência anteriormente concedida.

Diante do exposto,
JULGO PREJUDICADO
o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto, decorrente da superveniência de sentença nos autos nos autos originários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026